Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-87.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
direito civil. apelação cível. ação de habilitação para adoção. parecer técnico psicossocial. não recomendação. melhor interesse da criança e do adolescente. ausência provas para afastar a conclusão adotada. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a exclusão dos apelantes do Cadastro Nacional de Habilitados à Adoção no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes possuem aptidão para o exercício da parentalidade adotiva, com vistas à manutenção de sua inscrição no cadastro nacional de habilitados à adoção no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA.
III. Razões de decidir
3. A adoção de crianças deve ser orientada pelo princípio do melhor interesse do menor, de modo que o bem-estar da criança prevaleça sobre os interesses dos demais envolvidos no processo.
4. No caso, segundo novo estudo de reavaliação da habilitação, elaborado pela Seção de Colocação em Família Substituta da Primeira Vara da Infância e da Juventude, foram identificados fatores de risco que contraindicam a permanência dos apelantes no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA.
5. Apesar de alegarem que suas recusas anteriores decorreram do desinteresse manifestado pelas crianças e adolescentes nas tentativas de aproximação, o parecer técnico e os relatos constantes nos autos evidenciam que os apelantes demonstram dificuldade em lidar com a história de origem dos adotandos e em aceitar ou incentivar o contato destes com suas famílias biológicas. Tal postura contraria o melhor interesse dos menores, que têm, entre os direitos da personalidade, o direito ao conhecimento da própria história de vida, da ancestralidade e dos vínculos genéticos, como desdobramento dos direitos à identidade, à dignidade, à honra e à imagem.
6. Nesse contexto, com base nos arts. 29 e 50, § 2o, do ECA, no histórico dos apelantes e nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF e arts. 1o e 100, parágrafo único, inc. IV, do ECA), revela-se adequada a decisão de excluí-los do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o, art. 29, art. 50, §2o, art. 100, p.u., inc. IV, art. 197-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 440.752/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/04/2018; STJ, RESP 1.635.649/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/02/2018; TJDFT, APC 0713067-94.2020.8.07.0009, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, APC 2017.01.1.008406-6, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 16/08/2017; TJDFT, APC 0003210-92.2016.8.07.0013, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03/11/2023; TJDFT, APC 0702471-05.2021.8.07.0013, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27/06/2023; TJDFT, APC 2015.01.3.011112-5, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/03/2017.